Tribunal: CARF
Processo: 12448.914931/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914931/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.949 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a compensação de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica quando tal crédito revela-se revestido dos atributos de certeza e
de liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sidnei de Sousa Pereira,
José Roberto Adelino da Silva e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 16-
84.631, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“Dcomp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo
a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003, levantado
no montante de R$ 277.239,62.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório (“DD”) reconhecendo
parcialmente o direito creditório postulado pelo contribuinte, no valor de R$ 36.260,37, ao
argumento de que retenções tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914931/2011-88
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914931/2011-88

Ressalve-se, desde já, que o sujeito passivo informara na 1a DComp (inicial)
parcelas de composição do referido saldo negativo no total de R$ 380.470,05, conquanto na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)
indicara somatório de R$ 589.957,94 e IRPJ devido naquele ano no valor de R$ 312.718,32.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte suscitou
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, esclareceu:
(i)
que as receitas advindas do exercício das suas atividades operacionais
submetem-se à retenção do imposto na fonte a título de antecipação do
tributo devido no período de apuração, excluindo-se da base de cálculo do
IRRF as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas, sendo de sua responsabilidade o recolhimento
do IRRF por conta e ordem do anunciante1;
(ii)
que recolhera o IRRF, sob o código 8045, no total de R$ 43.800,63 ao longo
de 2003, dos quais R$ 19.126,84 (valor acumulado de janeiro a abril) foram
deduzidos da estimativa de IRPJ de abril daquele ano;
(iii) que os recolhimentos do IRRF efetuados em maio (R$ 5.749,21), junho (R$
3.198,75) e julho (R$ 4.987,39) foram lançados na apuração das
correspondentes estimativas;
(iv) que sofrera outras retenções decorrentes de rendimentos de aplicações
financeiras,
totalizando
R$
24.026,41,
tendo
cometido
erro
de
preenchimento da DComp inicial ao vinculá-las ao código 8045, quando o
correto seria informá-las sob os códigos 6800 e 3426;
(v)
que sofrera retenções em virtude de serviços prestados a órgãos públicos,
sem que dispusesse dos correspondentes comprovantes;
(vi) que a DIPJ reflete inteiramente as receitas auferidas ao longo do ano,
colocando o contribuinte, à disposição do julgador, sua vultosa
documentação comprobatória;
(vii) que além das estimativas de IRPJ apontadas na DComp inicial, apurara
valores devidos em janeiro (R$ 14.083,35), fevereiro (R$ 101.638,38) e
outra parcela de abril de 2003 (R$ 60.703,96), todas levadas à compensação
com crédito diverso, no bojo do processo administrativo n°
10768.004222/2003-34;
(viii) que as compensações das estimativas de janeiro e fevereiro foram
homologadas;
(ix) que a compensação da estimativa de abril foi em parte homologada (R$
1.206,24); e

1 Refere-se ao art. 53, inciso II e parágrafo único, da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e ao item 3 da
Instrução Normativa SRF n° 24, de 21 de janeiro de 1986.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914931/2011-88

(x)
que, em que pese a homologação parcial, o contribuinte, por necessitar de
certidão negativa, recolheu em 10 de fevereiro de 2010, com acréscimo de
multa e juros de mora, o valor integral da estimativa de abril de 2003
outrora levada à compensação naquele referido processo.
A manifestante instruiu seu primeiro apelo com: a relação dos pagamentos de
IRRF efetuados sob o código 8045; cópia dos correspondentes documentos de arrecadação;
fichas da DIPJ; informe de rendimentos emitido em seu nome pelo Banco Bradesco S/A; Razão
das contas “IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS”, “IRRF S/ SERVIÇOS”, “IRPJ – ESTIMADO” e
da conta de resultado “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, dentre outras; páginas da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do 1o trimestre de 2003, alusivas às
estimativas de IRPJ de janeiro a março daquele ano; e comprovante de arrecadação de parte da
estimativa de abril (R$ 60.703,96 e acréscimos).
O colegiado de piso rejeitou as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito,
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito
creditório adicional de R$ 146.610,88, perfazendo um total de R$ 182.871,23.
Em resumo, analisando a DComp e superando os erros de preenchimento que
identificara, a DRJ (i) admitiu que compusessem o saldo negativo de IRPJ as estimativas de
janeiro e fevereiro, compensadas em processo diverso, (ii) não admitiu o valor da estimativa de
abril de 2003, pago em 2010 no valor principal de R$ 60.703,96, por entender se tratar de multa
e juros e o código de recolhimento (“2334”) não se referir ao imposto, (iii) julgou que os IRRFs
recolhidos sob o código 8045 teriam terceiros por beneficiários e (iv), em ulterior consulta às
DIRFs, confirmou outros R$ 30.889,15 em retenções, a saber:
Tabela 1
Código da
Receita
Retenção de
IRPJ
Reconhecido
no DD
Reconhecido no
Acórdão da DRJ
1708
107,81
-
107,81
3426
21.721,46
-
21.721,46
6800
2.304,95
-
2.304,95
6147
61,59
-
61,59
6190
1.828,47
-
1.828,47
8045
5.581,39
716,52
4.864,87
Total
31.605,67
716,52
30.889,15
Irresignada, volta-se a Recorrente ao Conselho, reiterando as alegações de mérito
lançadas na Manifestação de Inconformidade e tecendo maiores esclarecimentos acerca da
parcela da estimativa de abril de 2003, objeto do recolhimento efetuado em fevereiro de 2010,
juntando a estes autos, após a formulação de seu Recurso Voluntário, o inteiro teor do processo
administrativo n° 10768.004222/2003-34 e extrato de suas movimentações (outrora arquivado e
ao qual somente tivera acesso após o decurso do trintídio legal).
Restam em litígio, portanto, R$ 94.368,37, assim distribuídos: R$ 60.703,96
alusivos à estimativa de abril de 2003; e R$ 33.664,41 em retenções.
É o Relatório.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914931/2011-88

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De início, manifesto-me pelo conhecimento das peças do processo administrativo
n° 10768.004222/2003-34 trazidas extemporaneamente pela Recorrente, dado que se prestam à
completa comprovação do que vem sendo alegado desde a Manifestação de Inconformidade.
A propósito, a autoridade julgadora de primeira instância, a par do argumento
lançado naquela ocasião, poderia ter adotado medida similar, ainda que necessária fosse a
conversão daquele julgamento em diligência. Tal providência não foi levada a cabo pelo julgador
de piso possivelmente em razão da incorreta interpretação dos fatos.
Ao contrário do que dito na decisão recorrida, o código de arrecadação “2334”
alude à estimativa de IRPJ apurada pelas “demais empresas”, e sob esse rótulo R$ 60.703,96
referentes a abril/2003 foram levados à compensação pelo contribuinte naqueles autos (fl. 224).
Como relatado, ao final do contencioso instaurado naquele processo, restou em
pequena proporção homologada a compensação, sendo que o contribuinte acabou recolhendo o
valor integral da referida estimativa em fevereiro de 2010, com acréscimos de multa de mora
(20%) e juros (fl. 112).
Liquidados os débitos do processo n° 10768.004222/2003-34, o mesmo foi
arquivado (fl. 1125).
Assim, entendo plenamente comprovada a quitação da parcela da estimativa de
abril em testada, razão pela qual é de se admiti-la na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2003.
No que tange ao IRRF, vê-se que a Recorrente exerce atividades cujos
rendimentos sujeitam-se à retenção do imposto na fonte, nos termos do art. 53, inciso II, da Lei
n° 7.450, de 1985, e de alterações posteriores, regulado pelo art. 651 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Consoante redação do item “3” da Instrução Normativa SRF n° 24, de 1986, bem
como do art. 3o da Instrução Normativa SRF n° 123, de 20 de novembro de 1992, a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF ficou a cargo das agências de publicidade e
propaganda, por conta e ordem do anunciante, orientação/determinação que, considerada a
legislação superveniente, até o presente perdura e é estampada no “Manual do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte” (“Mafon”).
Ocorre que, como afirmado pela Recorrente, e confirmado em análise da DIPJ do
período, dos R$ 43.800,63 por ela recolhidos sob o código “8045”, R$ 33.062,19 deduziram os
valores das estimativas de abril a julho devidas:

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914931/2011-88

Tabela 2
PA
Estimativa
devida
IRRF deduzido da
estimativa devida
DIPJ (estimativa
a pagar)
jan/03
14.083,35
-
14.083,35
fev/03
101.638,38
-
101.638,38
mar/03
117.531,07
-
117.531,07
abr/03
168.722,82
19.126,84
149.595,98
mai/03
63.405,84
5.749,21
57.656,63
jun/03
35.536,42
3.198,75
32.337,67
jul/03
56.832,19
4.987,39
51.844,80
ago/03
-
-
-
set/03
-
-
-
out/03
-
-
-
nov/03
-
-
-
dez/03
-
-
-
Total
557.750,07
33.062,19
524.687,88
Percebe-se, ainda, que a título das tais autorretenções, a autoridade fiscal
confirmara R$ 716,52, e o colegiado a quo outros R$ 4.864,87, como assim dispostos na “tabela
1” retro. Assim sendo, restariam R$ 5.157,05 a serem admitidos no cômputo do saldo negativo:
Tabela 3
Código da
Receita
Valor pago
(autorretenção)
(-) Valor deduzido
de estimativas
devidas
(-) Valor
reconhecido no
DD
(-) Valor
reconhecido no
Acórdão da DRJ
Saldo admitido
em Acórdão de
RV
8045
R$ 43.800,63
(R$ 33.062,19)
(R$ 716,52)
(R$ 4.864,87)
R$ 5.157,05
Na consolidação efetuada pelo primeiro órgão julgador, cotejou-se o imposto
devido no ajuste anual com as estimativas efetivamente pagas/compensadas (ressalvando-se,
aqui, o erro de avaliação da já debatida estimativa de abril/2003) e com as retenções então tidas
por comprovadas:
Tabela 4
Linha/descrição
Valor (R$)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01. Alíquota de 15%
202.030,99
02.Adicional
110.687,33
(-) Imp. de Renda Ret. na Fonte - reconhecido no
Despacho Decisório
(716,52)
(-) Imp. de Renda Ret. na Fonte - reconhecido no
Acórdão
(30.889,15)
(-)Imp. de Renda Pago por Estimativa -
reconhecido no Despacho Decisório
(348.978,69)
(-)Imp. de Renda Pago por Estimativa -
reconhecido no Acórdão
(115.005,21)
19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
(182.871,25)
Todavia, levando-se em conta que (i) a soma das estimativas devidas alcançou o
montante de R$ 557.750,07, aí embutida boa parte dos valores recolhidos sob o código 8045 e a
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.949 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914931/2011-88

quitação de parte da estimativa de abril em litígio, (ii) que a totalidade do IRRF sobre aplicações
financeiras foi confirmada (R$ 24.026,41), (iii) que apenas parte do imposto de renda retido por
órgãos públicos foi comprovada, cuja diferença entre o informado na DIPJ (R$ 4.581,60) e o
admitido pela DRJ (R$ 1.890,06, códigos 6147 e 6190) não foi contestada pela Recorrente,
constata-se que, no encontro de contas derradeiro, a Recorrente, caso apurasse adequadamente o
imposto no ajuste anual, faria jus, em prestígio à verdade revelada nos autos, a direito creditório
em valor superior ao postulado:
Tabela 5
Linha/descrição (Dipj)
Valor
declarado
Confirmado
pela DRJ
Encontro de
contas final
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01 .À Alíquota de 15%
202.030,99
202.030,99
202.030,99
02.Adicional
110.687,33
110.687,33
110.687,33
13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte
(27.626,31)
(29.715,61)
(34.872,66)
14.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte por Órgão
Público Federal
(4.581,60)
(1.890,06)
(1.890,06)
17.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
(557.750,03)
(463.983,88)
(557.750,03)
19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
(277.239,62)
(182.871,23)
(281.794,43)
Certo é que é o autor do feito, no presente caso, o contribuinte, quem delimita sua
pretensão.
Ante o exposto, e presentes os atributos de certeza e liquidez do crédito ofertado
pelo sujeito passivo em declarações de compensação (art. 170 do Código Tributário Nacional),
voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à Recorrente o direito creditório
em litígio, no montante de R$ 94.368,37 (noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e
trinta e sete centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do
ano-calendário 2003, homologando, em decorrência, as compensações declaradas pelo sujeito
passivo até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1317
DF CARF MF
Original